Tribunal: TCU
Processo: 027.380/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 496/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Agro Norte Importação e Exportação Ltda. (CNPJ 04.582.979/0001-04), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.380/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: Laura Cristina Lopes de Sousa (3279/OAB-AC) e outros, representando Auto Acre Veiculos Ltda; Chandyles Bruno de Almeida Oliveira, representando Agro Norte Importacao e Exportacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC sobre a seguinte impropriedade: valor médio da cotação de preços apresentada pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC, no Convênio 354/DPCN/2018 (Siconv 865324), no montante de R$ 147.946,66, supera de forma excessiva os preços praticados no mercado, além de não estar consignado no Termo de Referência que acompanha o Edital de Pregão Presencial no 01/2019, da Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC, em infração ao art. 8o, inciso II, do Decreto 3.555/2000; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao representante, à Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC e ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 1.6.3. arquivar os presentes autos nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU.